Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO RECURSO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão do acórdão no enfrentamento do conjunto probatório produzido na origem quando enfrentada a matéria no âmbito do art. 300 do CPC, limitando-se a juízo de cognição sumária.
3. Ademais, o agravo de instrumento não é campo para valoração da prova, a qual deve ser produzida e questionada nos autos principais, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
4. Recurso desprovido.